Tribunal: TJSP
Processo: 1027375-05.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027375-05.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante HDI SEGUROS
S.A., é apelado EDIVAN ABADE DE CARVALHO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Apelação n. 1027375-05.2019.8.26.0224
Apelante: HDI Seguros S/A
Apelado: Edivan Abade de Carvalho
Voto n.18.860
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Regresso
por
sub-rogação.
Demanda
ajuizada
por
seguradora em face do causador do acidente de
trânsito. Questionamento do termo inicial da
correção
monetária.
Tese
já
acolhida
na
sentença. Falta de interesse recursal. Juros de
mora. Incidência a partir do desembolso.
Precedentes do STJ e desta Câmara. Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 68/73, complementada a fls. 135 (embargos de
declaração), cujo relatório adoto, proferida pelo juiz da 10a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, que julgou
procedente o pedido inicial “para o fim de condenar o réu ao pagamento de
R$ 18.897,99 (dezoito mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e
nove centavos), com incidência de correção monetária pela Tabela Prática
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo desde o desembolso e juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação”.
Segundo a apelante, autora, a sentença comporta
parcial reforma apenas para determinar “a incidência de correção monetária
e juros de mora a partir da data do desembolso/pagamento da
indenização, o que coaduna com as súmulas 43 e 54 do STJ” (fls. 84).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 85/86) e
respondido (fls. 89/90).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso merece ser parcialmente conhecido e, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
parte conhecida, deve ser provido.
De um lado, a autora não tem interesse recursal
em questionar o termo inicial da correção monetária.
Como é cediço, a noção de interesse em recorrer
repousa sobre o “binômio 'utilidade' + 'necessidade': utilidade 'da
providência' judicial pleiteada, necessidade da 'via' que se escolhe para
obter essa providência. [...] de um lado, é preciso que o recorrente possa
esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que
corresponda situação 'mais vantajosa', do ponta de vista 'prático', do que
a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário
usar o recurso para alcançar tal vantagem” [grifei] (José Carlos Barbosa
Moreira, “Comentários ao Código de Processo Civil”, 11a edição, Rio de Janeiro,
Forense, 2003, p. 297).
Em suma, o recurso deve, ao mesmo tempo, (i) ser
apto a gerar uma situação mais vantajosa para o recorrente e (ii) ser a via mais
adequada e eficaz para tanto.
No caso concreto, o juízo de primeiro grau
determinou que a atualização monetária deve ser feita desde o desembolso, tal
como pretende a autora em seu apelo. Nesse ponto, portanto, o recurso não
pode ser conhecido, pois não tem aptidão para gerar benefício maior do que a
sentença já reconheceu.
De outro, assiste razão à seguradora quando
defende que, no caso concreto, os juros de mora incidem a partir do pagamento
da indenização à segurada.
Com
efeito,
em
caso
precisamente
similar
envolvendo regresso por sub-rogação da seguradora em face do causador do
acidente de trânsito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a
responsabilidade, pois, é aquiliana, porquanto decorre de ato ilícito. Nesse
contexto, conforme já decidido por esta Corte, os juros de mora fluem a
partir do desembolso da quantia paga ao segurado e não da citação”
[grifei] (STJ, REsp n. 362.566-SP, 4a Turma, j. 15-04-2003, rel. Min. Fernando
Gonçalves).
Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento
desta colenda Câmara: “ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS Legitimidade passiva O proprietário
do veículo responde solidariamente com o condutor que causou o acidente -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Colisão traseira Presunção de culpa do condutor do veículo que vem atrás
Pagamento da indenização ao segurado Sub-rogação Juros de mora e
correção monetária, incidentes desde o desembolso - Ação procedente
Recurso do réu desprovido e parcialmente provido o da autora, com
observação” [grifei] (TJSP, Apelação n. 1006264-27.2018.8.26.0344, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 20-02-2020, rel. Des. Melo Bueno).
Em outro precedente: “Apelação Cível. Ação
regressiva. Cobrança de valores desembolsados pela seguradora para
reparos no veículo segurado. Sentença de procedência. [...] A condenação
imposta na sentença considerou o valor primitivo cobrado pela ré, com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde o acidente.
Todavia, na ação regressiva indenizatória, decorrente de sub-rogação
securitária, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem
incidir a partir da data do pagamento pela seguradora, ou seja, do efetivo
desembolso. Concessão ao réu dos benefícios da assistência judiciária.
Declaração de pobreza juntada com a contestação, que goza de presunção
de veracidade. Elementos dos autos que não tiveram o condão de afastar
tal presunção. Efeitos 'ex nunc', que retroagem, porém, à data do pedido.
Apelação
parcialmente
provida”
[grifei]
(TJSP,
Apelação
n.
1007134-87.2016.8.26.0006, 35a Câmara de Direito Privado, j. 29-06-2018,
rel. Des. Morais Pucci).
À vista dessas considerações, entendo de rigor a
reforma parcial da sentença hostilizada para determinar a fluência dos juros
moratórios a partir do desembolso.
Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na
parte conhecida, dou-lhe provimento, nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica